Tribunal: STF
Processo: Rcl 64384
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. à Petiçao º 21.978/2024.



    DECISÃO:



    Vistos.



    Em decisão publicada em 8 de janeiro de 2024, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julguei procedente a presente reclamação para cassar as decisões proferidas nos autos do Processo nº 0000602- 25.2022.5.14.0092, e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. 



    Na ocasião determinei o envio de cópia da decisão à autoridade reclamada para que efetuasse a juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    A Secretaria Judiciária certificou o trânsito em julgado dessa decisão em 27 de fevereiro de 2024 (e-Doc. 22).



    Por meio da Petição nº 21.978/2024, protocolada no dia de 4 de março de 2024, Gabriel Sanches Filho requer “que seja devolvido o prazo para que este possa se manifestar revogando a certidão que erroneamente atestou o trânsito em julgado”, sob o fundamento de que “o reclamado tomou conhecimento da presente reclamação apenas no dia 20/02/2024 quando foi citado pelos correios”.



    Ocorre que, além de não comprovar a data em que foi cientificado, requisito expressamente consignado na decisão que proferi, a manifestação apresentada vem desacompanhada de procuração outorgando poderes ao seu subscritor (edoc.23);



    Logo, nada há o que se decidir em relação ao conteúdo da Petição/STF nº 21.978/2024.



    Ante o trânsito em julgado, determino o retorno dos autos ao arquivo.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente